Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à análise: omissão quanto ao enfrentamento do alegado cerceamento de defesa; omissão quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração ocorre quando há ausência de enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso em análise. No mesmo sentido: Acórdão n. 1061472, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 22/11/2017.
5. No tocante ao cerceamento de defesa, a audiência de instrução e julgamento é destinada à produção de provas requeridas pelas partes e, não oferecida contestação ou indicada a relação de testemunhas, evidencia-se a preclusão do direito do réu/embargante. Ademais, o julgamento antecipado da lide é admissível quando o conjunto probatório se mostra suficiente para a formação do convencimento do magistrado, destinatário da prova. Fundamentos indicados nos itens 4 e 5 do acórdão.
6. Outrossim, os critérios legais para o arbitramento dos honorários advocatícios foram observados, justificando a fixação do percentual de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração. "Inexiste violação do art. 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte." (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
8. Outrossim, os embargos não são manifestamente protelatórios, assim como não é o caso de conduta processual abusiva ou manifestamente temerária, a justificar a condenação do embargante à litigância de má-fé. Afasto a aplicação das penalidades invocadas (artigos 80 e 1.026, § 2.o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48 e art.55; CF, art. 93, IX, CPC, artigos 80, 81, art.1026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013; TJDFT, Acórdão n.1061472, Rel: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 22/11/2017, publicado no DJE: 06/12/2017.